Tribunal: STF
Processo: AS 124
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Arguição de suspeição. Ausência de correlação entre a causa petendi e o pedido. Inépcia da inicial. Inobservância do prazo previsto no art. 279 do RISTF. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de arguição de suspeição, proposta por José Leonardo Mulser, em face do eminente Ministro Edson Fachin, Relator do ARE 1.309.640/GO, ainda em tramitação nesta Corte. 



    2. O arguente afirma que, [p]ara atender esquema iniciado pelos então Des. José Soares de Castro/Charife Oscar Abrão no Tribunal de origem, com o claro objetivo de saquearem o Espólio de Guimar Camelo Mulser e o excipiente, o Excepto, Min. Edson Fachin, utilizando do mesmo “modus operandi” do Tribunal de origem, está se apropriando da relatoria do ARE 1.309.640, ignorando que os incidentes de suspeição dos Ministros Roberto Barroso e Ricardo Lewandoswki, além do Incidente de Impedimento do então Ministro Teori Zavaski a ele vinculados não tenham sido julgados, bem como de ter também alterado o polo passivo do referido ARE 1.309.640, originário do conflito de competência nº. 0252278-12.2016 na origem, em que são partes os Des. Zacarias Neves Coelho, Beatriz Figueiredo Franco, Itamar de Lima e Norival Santomé.



    Sustenta que o Ministro Edson Fachin, excepto, com o objetivo de que o golpe dos Des. José Soares de Castro/Charife Oscar Abrão prevaleça, está usurpando a competência desta Presidência, porquanto ignora a conexão existente entre o ARE 1.309.640/GO e outros incidentes em tramitação sob a relatoria da Presidência. 



    3. Requer, no mérito, seja reconhecida a suspeição do Ministro Edson Fachin, com a consequente anulação de todos os atos por ele praticados. 



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Detecto, desde logo, incongruência entre a causa petendi e o pedido deduzido ao final da presente arguição de suspeição. Dos fatos narrados na peça não decorre de forma lógica, implícita ou explicitamente, o pedido formulado, a configurar hipótese de inépcia do pleito. 



    Nessa linha, Fredie Didier Jr.1 ressalta:



    “Tem o autor de, em sua petição inicial, expor todo o quadro fático necessário à obtenção do efeito jurídico perseguido, bem como demonstrar como os fatos narrados autorizam a produção desse mesmo efeito (deverá o autor demonstrar a incidência da hipótese normativa no suporte fático concreto).



    Adotou o nosso CPC a chamada teoria da substancialização da causa de pedir, que impõe ao demandante o ônus de indicar, na petição inicial, qual o fato jurídico e qual a relação jurídica dele decorrente que dão suporte ao seu pedido. Não basta a indicação da relação jurídica, efeito do fato jurídico, sem que se indique qual o fato jurídico que lhe deu causa – que é o que prega a teoria da individualização.



    (…)



    Por vezes, a causa de pedir é composta. Diz-se composta a causa de pedir “na hipótese em que corresponde a uma pluralidade de fatos individuadores de uma única pretensão”. Se um dos elementos do suporte fático não estiver presente na narrativa do autor (in statu assertionis) a causa de pedir não se completa e, portanto, a petição não pode ser admitida.”



    A parte arguente não discorre e nem fundamenta sua peça em nenhum fato ou circunstância apta a ensejar o reconhecimento da suspeição do eminente Ministro Edson Fachin. Não há o cotejo entre episódios específicos e as hipóteses legais de suspeição. A única alegação é no sentido de que o excepto – a quem livremente distribuído, nos termos regimentais e legais, o ARE 1.309.640/GO – estaria usurpando a competência da Presidência desta Casa para apreciação do recurso mencionado. 



    Vê-se, portanto, que da argumentação veiculada pela parte arguente não decorre de forma coerente, implícita ou explicitamente, a conclusão de que o Ministro Edson Fachin seria suspeito para apreciação do feito principal, a evidenciar, a teor do art. 330, I, § 1º, I e III, do CPC, a manifesta inépcia da petição. 



    5. De outro lado, os institutos da suspeição e do impedimento configuram hipóteses excepcionais e de direito estrito, portanto, estão expressa e taxativamente previstos em lei, nos termos da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal Federal (ARE 806.696-ED/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2015; INQ 4.318-AgR-Segundo-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 08.4.2021; RE 763.143-AgR-ED/RJ, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.6.2021, v.g.).



    Desse modo, ante o princípio do juiz natural e de todas as prerrogativas inerentes à magistratura, há presunção juris tantum de legitimidade na prolação de decisões monocráticas e na participação de sessões de julgamento por Juízes e Ministros, sendo, pois, indispensável a declaração de suspeição e o reconhecimento do impedimento in concreto, ou seja, na análise de cada caso. 



    Com efeito, o regimento interno deste Supremo Tribunal Federal dispõe que as arguições de suspeição e de impedimento do Relator devem ser suscitadas em até 05 (cinco) dias após a distribuição, do Revisor no mesmo prazo após a conclusão dos autos e dos demais Ministros antes de iniciado o julgamento (arts. 279 c/c 287, do RISTF).



    Distribuído o feito ao Ministro Edson Fachin em 24.02.2021, intempestiva a arguição trazida apenas em 28.3.2023 (Petição/STF 29.876/2023), após o não conhecimento do ARE 1.309.640/GO, em 25.02.2021. 



    Assim, arguida a suspeição após decisão monocrática que lhe foi desfavorável, consumada a preclusão deste tema, obstando sua invocação a destempo. Nesse sentido (AImp 55-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.6.2019; ARE 1.146.739-AgR/AL, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 03.12.2018, v.g.):



    “AGRAVO REGIMENTAL. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO ARGÜIDA APÓS O PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. Argüição de suspeição oferecida a destempo.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AS 36-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 09.10.2009)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INÉPCIA DA PEÇA DE INGRESSO. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO INDICAÇÃO. CONCLUSÃO QUE NÃO DECORRE DOS FATOS NARRADOS. ART. 330, I, § 1º, III, DO CPC. EXTEMPORANEIDADE. ART. 279 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. AUSÊNCIA. ART. 278 DO RISTF. NÃO PROVIMENTO.



    1. Ausente congruência entre os fatos narrados e a conclusão, inepta a exordial, a teor do art. 330, I, § 1º, III do CPC/2015.



    2. Preconiza a primeira parte do art. 279 do RISTF que a “suspeição do Relator poderá ser suscitada até cinco dias após a distribuição”. Extrapolado o prazo regimental, extemporânea a via eleita. Precedentes.



    3. Desprovida dos documentos comprobatórios, improcede a arguição de suspeição, nos moldes do parágrafo único do art. 278 do RISTF (Parágrafo único. A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas.). Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AS 109-AgR/DF, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2021)



    Essa orientação jurisprudencial prestigia os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, pois incumbe às partes cooperar para obtenção, em tempo razoável, de decisão de mérito justa e efetiva. Desse modo, existindo alguma nulidade a ser suscitada, incumbe ao interessado alegá-la imediatamente, na primeira oportunidade, descabendo premiar o comportamento daquele que, agindo com má-fé, mantém-se inerte, aguardando momento processualmente mais oportuno ou conveniente para fazê-lo:



    “HABEAS CORPUS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO. PRAZO. 



    1. A exceção de suspeição não pode ficar à disposição do réu, no tocante ao momento de suscitá-la. Logo em seguida ao interrogatório, quando o denunciado toma conhecimento da pessoa que irá julgá-lo, a exceção há de ser suscitada, sob pena de preclusão. Na hipótese, somente depois de dois julgamentos pelo Tribunal do Júri, é que o paciente lembrou-se da exceção. Impossibilidade. 



    2. Habeas corpus indeferido.”



    (HC 88.188/MG, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 28.4.2006)



    6. Registro, por fim, que o Ministro Edson Fachin não está usurpando a competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal. 



    O fato de competir à Presidência desta Casa, nos termos do art. 13, XV, c/c art. 278, do RISTF, a apreciação de arguições de suspeição e impedimento não leva à conclusão, em hipótese alguma, de que o processo principal ficará sob sua relatoria. 



    Isso porque o regimento interno delimita a competência da Presidência para apreciação de recursos extraordinários e agravos em recursos extraordinários somente em circunstâncias nas quais (i) a petição recursal for inepta ou manifestamente inadmissível, inclusive por incompetência, intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, bem como aqueles cujo tema seja destituído de repercussão geral, conforme jurisprudência do Tribunal (RISTF, art. 13, V, c) e (ii) a pretensão se revelar contrária a jurisprudência dominante ou a súmula do Supremo Tribunal Federal (RISTF, art. 13, V, d). Nas demais hipóteses, a teor do art. 66, caput, §§ 1º e 2º, do RISTF, deverá ser realizada distribuição eletrônica, automática e aleatória, observadas as regras de prevenção. 



    Além disso, não há, no regimento interno, dispositivo que enseje a aplicação de prevenção à Presidência em razão de arguição de suspeição ou de impedimento. Assim, o argumento do arguente não encontra respaldo no ordenamento jurídico-positivo. 



    7. Ante o exposto, nego seguimento à presente arguição de suspeição. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministra Rosa Weber



Presidente




1  DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil – vol. 1: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 23. ed. Salvador: JusPodivm, 2021. p. 698-9